Tribunal: TJSP
Processo: 1003109-61.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação monitória - Ocorrência de prescrição intercorrente constatada pela sentença, que extinguiu o feito – Inconformismo da exequente - Acolhimento – Ausência de suspensão do processo, ato indispensável para o início da fluência do prazo prescricional, ao menos até a vigência da Lei no 14.195/2021 – Ainda que se considere prescindível a

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação monitória - Ocorrência de prescrição intercorrente constatada pela sentença, que extinguiu o feito – Inconformismo da exequente - Acolhimento – Ausência de suspensão do processo, ato indispensável para o início da fluência do prazo prescricional, ao menos até a vigência da Lei no 14.195/2021 – Ainda que se considere prescindível a suspensão formal do processo pelo Magistrado, com o cômputo dos 06 anos (05 anos do prazo prescricional + 01 ano do limite de tempo da suspensão), na data da prolação da r. Sentença, o feito não estaria prescrito –Precedente - Prazo de suspensão por conta da lei 14.010/20 (pandemia), que também deve ser observado - RECURSO PROVIDO.